Tribunal: TJSP
Processo: 2260433-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000036074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260433-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente THIEGO TADEU
DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é impetrado FORO PLANTÃO - 05a CJ - JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, mantendo-se em sede de
habeas corpus a decisão aqui guerreada, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260433-54.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO N 14295 o 2/5
Habeas corpus no 2260433-54.2020.8.26.0000
Vara e Comarca: Jundiaí - Vara de Plantão (autos no 1502313-76.2020.8.26.0544)
Impetrante: Vivian Mantic Correia Gonzalez Viana (Defensora Pública)
Paciente: THIEGO TADEU DOS SANTOS
Voto no 14295
Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva. Noticiado um quadro de
franca reiteração infracional, faz-se estritamente necessária a
manutenção da prisão preventiva do paciente, malgrado a
assistência, quanto ao julgamento do mérito dessas acusações, da
devida cláusula constitucional da presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Thiego Tadeu dos Santos que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara de Plantão da
Comarca de Jundiaí, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, então operada por suposta prática de crime previsto no
artigo 155 do Código Penal.
A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção
da custódia cautelar, ante a ausência de fundamentação do decisum.
Suscita ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere, em observância à Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça. Diante disso, a impetrante reclama a
concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão
preventiva e, em seu lugar, concedida liberdade provisória ao
paciente. Sucessivamente, postula a aplicação de medidas cautelares.
Negada a liminar em sede de plantão judiciário pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260433-54.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO N 14295 o 3/5
Excelentíssimo Desembargador Otávio de Almeida Toledo (fls.
104-105), e prestadas as informações pela Autoridade indicada como
coatora (fls. 124), em parecer subsequente a Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 128-134).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pela impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
prisão cautelar da paciente.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
29 de outubro de 2020. Supostamente, após abordagem policial na
cidade de Jundiaí, no qual foi encontrado dentro de seu veículo uma
bolsa feminina grande, contendo em seu interior um porta joias de
madeira com diversas joias e bijouterias, teria o paciente confessado
o furto de uma residência na cidade de Vinhedo. Ato contínuo, a
vítima foi acionada, ocasião em que reconheceu os bens como sendo
de sua propriedade. O paciente foi posteriormente denunciado por
suposta prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4o, incisos
II do Código Penal.
Observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão em flagrante da paciente em
preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
assim como dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal,
notadamente diante das anotações na folha de antecedentes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260433-54.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO N 14295 o 4/5
paciente que é reincidente em crimes patrimoniais (fls. 33-35). Até
porque a materialidade dos crimes ora sob investigação é, no
momento, ainda crível à luz das informações até aqui apresentadas e,
obviamente sem prejuízo da presunção constitucional de inocência, a
suposta autoria por ora também aponta para o paciente.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese, dedicados
à prática de furtos em residências, em plena pandemia. Com fulcro
nesses elementos de convicção, pese sinteticamente, o Juízo de
origem fundou a custódia cautelar do paciente. Necessário guardar-se
o julgador, nesse instante, para, no momento processual mais
adequado, formular reflexões mais aprofundadas sobre o mérito mais
íntimo dessas provas que sequer se produziram em ambiente
processual. Daí, inclusive, a singeleza de suas assertivas que, de
todo modo, não se mostram de modo algum impróprias ou infundadas
aos fatos daquela investigação.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como
se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo suficiente
que aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a conveniência
da custódia (...)” (Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed. São
Paulo: Atlas, 2000, p. 704).
Enfim, noticiado um quadro de concreta e mais preocupante
reiteração infracional, reclama-se a manutenção da prisão cautelar do
paciente, sob o título de sua necessidade estrita para a manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260433-54.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO N 14295 o 5/5
da ordem pública, ainda que, evidentemente, ficando preservada por
completo a presunção de inocência quanto ao mérito dos fatos ainda
sob investigação.
Ademais, o direito do acusado de responder ao processo em
liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade
constitua a regra determinada pela Constituição da República, admite-
se a sua privação em caráter precário antes da sentença
condenatória definitiva quando demonstrada a presença dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por fim, impende ressaltar que a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da
generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor,
reclamou dos juízes criminais um exame atento caso a caso para,
com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar a
possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema prisional. Não é o
caso do paciente, pelas diversas razões antes elencadas. Também
não há comprovação nos autos de que o paciente possa ser
considerado integrante do grupo de risco elencado na respectiva
Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator